Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. MANUTENÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, depoimento do usuário e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para o delito de porte para uso próprio.
II - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por possibilitar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 prescinde de comprovação quanto ao alcance do público que frequenta e transita pelo local, uma vez que o perigo é abstrato, ou seja, o risco é presumido.
VII - Recurso conhecido e desprovido.